Tribunal: TJSP
Processo: 3001673-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001673-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados CLEUZA LEILA LICURSI VIDAL, DEUCELIA
CELESTE VIEIRA, APARECIDA EDINA DA SILVA, IDELMA LOPES
BERNARDES e CLEUZA LEILA LICURSI VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001673-79.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 5a VFP Juiz Marcos de Lima Porta.
Agravante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Agravado:
SHIRLEY VIEIRA DA CRUZ.
VOTO No 30.182.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Requisição de pequeno
valor Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o
valor a 440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do novo
limite ao título executivo já transitado em julgado

Inadmissibilidade
Irretroatividade
Prevalência da coisa
julgada Precedentes do STF e do TJSP Decisão confirmada
Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
incidente de requisição de pequeno valor, 2 que entendeu ser inaplicável a Lei
no 17.205/19.
Sustenta que o crédito do agravado supera o limite máximo
para pagamento de RPV, fixado pela Lei no 17.205, de 07 de novembro de 2019,
de 440,214851 UFESPs; as normas regulamentadoras das obrigações de
pequeno valor são de natureza processual e aplicação imediata, e a Lei no
17.205/19 entrou em vigor na data de sua publicação; o marco temporal para
fixação da modalidade de pagamento do débito é a data da expedição do ofício
requisitório; ao afastar a aplicação da novel legislação, o Judiciário interfere na
elaboração e execução dos projetos de leis orçamentárias; o afastamento da Lei
no 17.205/19 deve ser submetido à cláusula da reserva de plenário, induz
reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, devendo sua eficácia ser
submetida ao Órgão Especial; o processo deve ser suspenso até o julgamento
do tema 792 do STF. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
1 Autos principais, fls. 51/55.
2 Feito no 0010663-19.2018.8.26.0053/02/03/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 3o Juiz e do Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que negaram
provimento ao recurso da executada. Fui incumbido da redação do acórdão.
A Lei 17.205, de 07/11/19, alterou a Lei 11.377/03 e reduziu o
valor dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas
requisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades
do estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 UFESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou
em julgado antes da edição da referida Lei, pretende a agravante que o novo
limite para a expedição de RPVs seja imediatamente aplicado.
No entanto, a lei que fixa o limite para as requisições de
pequeno valor não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição
de RPV é aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE
VALOR
POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o
limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o,
da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao
3 Despacho, fls. 18/19; contraminuta, fls. 23/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início de sua vigência. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(RE
629743
AgR,
Relator(a):

Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de
pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela
Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação
da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato
jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da
segurança jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 3000245-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP;
Data do Julgamento: 06/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual
no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que
transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo,
sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes
do STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (Agravo de
Instrumento 2022280-33.2020. 8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP;
Data do Julgamento: 07/04/2012).
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Requisição de Pequeno
Valor Limite previsto na Lei estadual n.o 17.205/2019 Inaplicabilidade, no
caso, pena de ofensa à segurança jurídica
Trânsito em julgado da
condenação judicial do Estado de São Paulo, instauração do incidente de
cumprimento de sentença e homologação dos cálculos apresentados pela
exequente em momento anterior à vigência da referida norma Precedentes
Violação à cláusula de reserva de plenário Inocorrência Reconhecimento
de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema no 792) que não conduz à
imediata suspensão de feitos Recurso ao qual se nega provimento. (Agravo
de Instrumento 3000333-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marília - VFP; Data do Julgamento: 31/10/2013).
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não
tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica; o contrário
seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas
modificassem o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco sustentável a pretensão de submeter a questão
da inaplicabilidade da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, aqui não se discute a
constitucionalidade da lei nova, mas seu alcance de retroação no caso concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o
julgamento definitivo do Tema 792 pelo STF, não foi determinada a suspensão
dos recursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade de
aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o
teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
Contra o voto do Relator sorteado, a Turma negou
provimento ao recurso, manteve a decisão que entendeu ser inaplicável ao caso
a Lei no 17.205/19.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO;
declara voto vencido o Des. Souza Nery.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001673-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CLEUZA LEILA LICURSI VIDAL E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 50.033 (tv)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O
entendimento
da
decisão
de
primeiro grau mantém
indevidamente a vigência de texto legal que foi expressamente revogado.
O eventual inconformismo com a lei editada, que reduz o valor da
RPVs e é medida que implica em retrocesso social e efetivamente pune os
pequenos credores, com a devida vênia, não pode justificar tal tipo de
interpretação.
A lei processual sempre se aplica aos processos em curso. Deste
modo, a expedição de qualquer RPV após a edição da Lei no 17.205/19, deverá
observar o valor ali fixado.
Ante o exposto, propunha aos meus ilustres pares se desse
provimento ao recurso.
A ilustrada maioria soube, como de costume, dar ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução mais adequada.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
114703A5
6
7
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
115A8418
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001673-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.